Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA O DIFICILIMO CURSO DE MEDICINA. MERITOCRACIA QUE DEVE SER RECONHECIDA. MENOR DE 18 ANOS. CAPACIDADE PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. SUPERDOTAÇÃO. DIREITO EXPRESSAMENTE ADMITIDO. ART. 59, II, LDB. O DIREITO EXIGE, PARA SUA MELHOR APLICAÇÃO, SOBRETUDO, BOM SENSO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de autorização para realização de exames supletivos antes de completar 18 anos, vez que passou em vestibular.
2. A capacidade do agravante para ingresso no ensino superior está comprovada nos autos porque, apesar de ter 17 anos de idade (completará 18 anos em 02/07/2022) e estar cursando o terceiro ano do ensino médio, foi aprovado no exame vestibular para o curso de medicina. 2.1. Como se isso não bastasse, ainda comprova que é superdotado, com 146 QIT, 133 (QI Total), conforme “Declaração de Maturidade e Aptidão para cursar Ensino Superior e reconhecimento de características de Superdotação no paciente”. 2.2. O disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 2.3. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual da agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário.
3. Este é o entendimento desta 2a Turma Cível: “ 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio destinado a maiores de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que se verifica na espécie. 4. In casu, a parte possui 17 anos, logrou aprovação em vestibular de Medicina, cursou dois dos quatro bimestres nos quais é dividido o 3o ano do ensino médio do colégio em que estuda e apresentou desempenho satisfatório quando comparado à média geral de acertos nas duas primeiras etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) - evidenciando, assim, sua habilidade/capacidade para adentrar ao nível de educação superior. 5. Recurso conhecido e provido.” (07102470320188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 9/10/2018).
4. Por fim, diante da avaliação neuropsicológica de superdotação, o direito pleiteado é expressamente admitido pelo art. 59, II, da LDB, que afirma que “os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (...) II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados”.
5. A melhor aplicação do direito exige bom senso.
6. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso.
7. Agravo de instrumento provido.